Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727801-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANI FUHRMEISTER DE BARCELLOS RECORRIDO: MARCONI DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida quando comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 8.009/90. 2. Não se caracteriza como bem de família imóvel que não é utilizado como moradia permanente do devedor ou de qualquer pessoa de seu núcleo familiar e que não se tem comprovação de sua locação para que a renda auferida seja utilizada para subsistência da entidade familiar. 3. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando o imóvel foi oferecido como garantia voluntariamente, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, ao argumento de que deve ser afastada a medida constritiva, tendo em vista que o bem é o único imóvel residencial do recorrente, não possuindo qualquer outro em seu nome. Afirma que teria sido demonstrado, por certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, que o imóvel se trata de bem de família; e b) artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana e ao direito de acesso à Justiça, asseverando que as ponderações de cada caso devem ser admitidas a depender da situação fática do credor e do devedor. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443 (ID 56679479). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “O agravado reconheceu que não utiliza seu imóvel para moradia (ID 146510752 da origem) e, apesar de alegar que a proteção legal não demanda a residência no bem, não esclareceu se o apartamento que possui em Águas Claras – DF está alugado para que os valores obtidos sejam utilizados para subsistência da entidade familiar ou moradia. Cumpre registrar, ainda, que o agravado reconhece em contrarrazões que o imóvel foi ofertado como garantia do negócio jurídico celebrado com o agravante, mas sem outorga de sua esposa. Por outro lado, o devedor informou na procuração que autoriza a transferência de propriedade para o credor que era solteiro (ID 130544487 da origem) e não juntou certidão de casamento. Desse modo, não é crível que na hora de honrar com o compromisso o devedor, em manifesta má-fé contratual, requeira a intervenção judicial para declarar a impenhorabilidade do bem imóvel que ofereceu livremente em garantia, sob pena de se beneficiar com a própria torpeza. Assim, a decisão agravada deve ser reformada porque não foi comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei no 8.009/90 para que se reconheça a impenhorabilidade de bem de família” (ID 55704419). Rever tal conclusão seria indispensável o conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443 (ID 56679479). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027